Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA. VAGAS RESERVADAS. ENQUADRAMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 37, inc. VII, da Constituição Federal determina a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência como forma de adotar uma ação afirmativa para que estas pessoas sejam integradas socialmente.
2. O ato administrativo que rejeita o enquadramento de candidato em concurso público dentre as pessoas aptas a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência pode ser anulado pelo Poder Judiciária diante do acervo probatório constante dos autos, especialmente o anterior enquadramento em vários outros concursos públicos.
3. Remessa necessária desprovida.